Tribunal: TJSP
Processo: 1066677-52.2024.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Apelação – Ação de uso indevido de dados, privacidade, proteção de dados c/c indenização por danos morais – Dívidas inscritas no portal Serasa Limpa Nome – Existência da dívida provada – Improcedência - Insurgência da autora alegando fazer jus à indenização por danos morais, diante da ausência de prévia notificação da cessão de crédito e por terem os réus compartilhado dados pessoais da

Ementa:
Apelação – Ação de uso indevido de dados, privacidade, proteção de dados c/c indenização por danos morais – Dívidas inscritas no portal Serasa Limpa Nome – Existência da dívida provada – Improcedência - Insurgência da autora alegando fazer jus à indenização por danos morais, diante da ausência de prévia notificação da cessão de crédito e por terem os réus compartilhado dados pessoais da autora – Pedido de afastamento da multa por litigância de má-fé - Inexistência de notificação à demandante quanto a cessão de crédito – Irrelevância – Ausência deste ato que não impede a cobrança da dívida pelo cessionário – Comunicação desta anotação que compete ao órgão registrário, não ao credor – Súmula n. 359 do E. Superior Tribunal de Justiça – Violação à Lei Geral de Proteção de Dados não configurada - Multa por litigância de má-fé – Imposição de referida pena que deve ser mantida – Infringência do dever de lealdade processual caracterizado – Alteração da verdade dos fatos - Percentual aplicado que também comporta ser mantido – Recurso da autora improvido.